Tribunal: STF
Processo: RE 207411
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-05
Data de publicação: 1999-10-05

Ementa:
EMENTA: Liquidação extrajudicial. Bloqueio de conta
bancária.
- Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo
97 da Carta Magna.
- Ocorrência de fundamento suficiente "per se" para a
sustentação do acórdão recorrido, o qual é atacável pelos
dispositivos constitucionais invocados no recurso extraordinário.
Aplicação da súmula 283.
Recurso extraordinário não conhecido.